Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-38.2006.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003178-38.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMIL BOMDESPACHO (APELADO), GELSON CRUZ DA SILVA (APELADO), SIDNEI DA SILVA (APELADO), BRUNO CESAR PEREIRA CALCADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELSON CRUZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) – IMPRONÚNCIA –
RECURSO DO MP
– ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUTORIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (POR OUVIR DIZER) E EM PROVA EXTRAJUDICIAL– INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

- Para a pronúncia, que consubstancia apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime;

Entretanto, o testemunho indireto (por ouvir dizer) como indício exclusivo da identificação do autor do crime, ainda, que minimamente, não satisfaz a exigência legal que disciplina o convencimento sobre a autoria na referida fase processual, não sendo, por conseguinte, prova idônea para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.

- Ademais, o ordenamento jurídico pátrio proíbe a prolação de uma sentença de pronúncia com base, exclusivamente, em provas extrajudiciais, razão pela qual, o depoimento prestado por

um dos recorridos na delegacia, se colocando no local do crime e dando detalhes da empreitada delitiva, não constitui prova o bastante dos indícios de autoria pela ausência de confirmação em juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença que reconheceu a inexistência de indícios suficientes de autoria e se
impronunciou

Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues
e
Jamil Bondespacho
, denunciados pela prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no
art. 121, § I e IV do CP
(fls. 709/717).

Em suas razões, o
Parquet
busca a submissão dos apelados a Júri Popular, alegando, em prol dessa pretensão, que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são aptas para atestar a incidência de indícios suficientes de autoria (fls.
782/790)
.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo (fls. 796/805).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do Recurso (fls.
834/838
):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) – Sentença de impronúncia – Recurso da acusação: Aduz que a materialidade delitiva é incontroversa e que há nos autos indícios suficientes da autoria imputada aos acusados Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues e Jamil Bondespacho; também destaca que a existência de mais de uma versão dos fatos não autoriza a impronúncia, visto que nessa fase procedimental vigora o princípio
in dubio pro societate
e eventual dúvida sobre a autoria delitiva imputada deve ser dirimida exclusivamente pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa – PROCEDÊNCIA – A pronúncia é um simples juízo de admissibilidade da acusação e sua decretação não está condicionada à existência de prova incontestável da autoria delitiva imputada, mas sim à existência de indícios suficientes dessa autoria (artigo 413 do CPP) – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 6h30min., do dia 27 de março de 2006, em via pública desta Capital,
Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues
,
Jamil Bondespacho
,
Gelson Cruz da Silva
e
Sidnei da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, mataram
Breno César Pereira Calçado
, após se desentenderem sobre a divisão de dinheiro proveniente de um roubo que eles haviam praticado em coautoria.

Após regular instrução processual na qual foi extinta, pelo óbito, a punibilidade de
Gelson Cruz da Silva
e de
Sidnei da Silva
,
sobreveio sentença
impronunciado

Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues
e
Jamil Bondespacho
, pois, no entendimento de seu signatário, a prova testemunhal indireta (de ouvir dizer), única produzida no caso, é insuficiente para demonstrar a incidência de indícios suficientes de autoria.

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Púbico
, contudo,
sem razão
.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão “indícios suficientes de autoria” Guilherme de Souza Nucci leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
. (
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

Na hipótese em exame, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva eis que amplamente comprovada pelo Laudo do Exame de Necropsia constante nos autos.

Por outro lado, tal raciocínio não se aplica aos indícios de autoria, uma vez que a acusação se baseia apenas em prova extrajudicial e em boatos de que os apelados teriam ceifado a vida de
Breno César
. Explico.

Inicialmente, tem-se que o apelado
Jamil Bondespacho
ao ser ouvido na delegacia e em juízo negou as imputações vertidas contra si (fls. 709/717).

Já o apelado
Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues
em sua
segunda oitiva pelo delegado de polícia
, asseverou que estava no local em que a vítima foi morta por

Gelson Cruz da Silva
devido a desentendimento na divisão do dinheiro obtido em um roubo que todos fizeram juntos com o objetivo de angariar recursos para comprarem drogas. Esclareceu que na cena do crime também estavam
Jamil Bondespacho
e
Sidnei da Silva
(fls. 782/790).

Anderson
não foi localizado para ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Lucilene Xavier de Camargo
, ex-convivente do corréu
Sidnei da Silva
disse na delegacia que ele lhe contou que emprestou uma arma para os demais acusados matarem uma pessoa (fls. 782/790).

Na mesma fase,
Ademir Pereira da Silva
disse que soube que o ofendido já vinha sendo ameaçado por
Anderson
(fls. 782/790).

A exemplo do depoimento de
Anderson
, as alegações de
Lucilene
e de
Ademir
também não foram reproduzidas em juízo
.

Prosseguindo, tem-se que
Albenair Almeida Rosa
, conquanto tenha dito na delegacia que os
comentários
no bairro apontavam
Anderson
como um dos autores do crime, em juízo ele mudou a versão, passando a sustentar que
soube
que foram pessoas do bairro Colorado e não os apelantes os executores do homicídio em questão.

Izamara Ojeda de Carvalho Couto
, companheira da vítima também não soube dizer ao magistrado se os apelantes estão envolvidos na morte de seu convivente.

Nota-se, portanto, que in casu a acusação esta fundada em provas extrajudiciais e em boatos e provas indiretas (de ouvir dizer), o que é insuficiente para alicerçar uma decisão de pronúncia.

Conforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,

“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)
. (MANZINI, Vincenzo. Trattato di Diritto Processuale Penale italiano. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).

Ademais:

“(...) 5. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (...)”.

(STJ. HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

“(...). 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/05/2019).

Nesse contexto conclui-se que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva é inegável, razão pela qual impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor dos apelados nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

Diante do que foi exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento a este Recurso de Apelação mantendo a impronúncia de
Anderson Gomes de Oliveira Rodrigues
e de
Jamil Bondespacho

nos termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023